Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO FIRMADA PELA PARTE QUE É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. DEFERIMENTO.

1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.

2. Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, e tendo firmado a declaração de hipossuficiência, desnecessário a produção de prova para a concessão de gratuidade.

3. Recurso conhecido e provido.